Tribunal: TJMT
Processo: 1042999-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042999-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JEOVA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 000.517.691-31 (RECORRIDO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE EM BOLETOS. PAGAMENTO A TERCEIROS VIA APLICATIVO DIGITAL. PROTESTO DE TÍTULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a à repetição do indébito no valor de R$ 9.876,14 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O autor alegou ter pago parcelas de contrato de consórcio por meio de boletos recebidos via WhatsApp, sendo posteriormente surpreendido com o protesto de título referente ao mesmo período. Após novo pagamento para baixa do protesto, ajuizou ação requerendo indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a responsabilização civil em razão do protesto do título; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento das parcelas foi feito a terceiros por meio da plataforma Mercado Pago, sem qualquer vínculo com a instituição ré, o que afasta sua responsabilidade, pois os valores não ingressaram em sua esfera patrimonial.

4.

O contrato de consórcio não autoriza pagamentos por canais informais nem por aplicativos de terceiros, sendo, portanto, ineficaz para fins de quitação o adimplemento realizado fora da forma contratada.

5.

Inexiste prova de que o número utilizado para envio dos boletos tenha sido fornecido por preposto ou representante da instituição financeira, não havendo demonstração de falha na prestação do serviço.

6.

O protesto do título decorreu de inadimplemento objetivo, sendo legítimo diante da ausência de pagamento válido das parcelas contratadas.

7.

Diante da culpa exclusiva do consumidor, não se configura ato ilícito por parte da ré nem se justifica a condenação ao pagamento de indenização ou à devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042999-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Jeova Pereira Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para
CONDENAR
a requerida a repetição do indébito na importância de
R$ 9.876,14 (nove mil oitocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos),
sobre os quais, devem ser acrescidos de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do desembolso, bem como,
CONDENAR
a requerida, ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
DANOS MORAIS,
sobre os quais, devem ser acrescidos fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”.

O Requerido, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Na petição inicial, O autor afirma ter contratado consórcio com a instituição requerida em julho de 2020, no valor total de R$ 28.548,66, com o objetivo de adquirir um veículo. Alega que, por orientação do gerente da agência, teria passado a receber os boletos de pagamento via WhatsApp, por meio do número (11) 95663-5703. Sustenta ter quitado regularmente as parcelas entre fevereiro e setembro de 2022, todas no valor aproximado de R$ 590,00, mas foi surpreendido, em outubro daquele ano, com a informação de que constava protesto em seu nome referente ao mesmo período. Informa que, diante da urgência em manter seu nome limpo, efetuou novo pagamento do valor protestado — R$ 4.724,47 — além de R$ 229,95 de custas cartorárias. Requereu indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Pois bem. Em detida análise das provas produzidas, principalmente os comprovantes de pagamento anexados com a petição inicial, constata-se que o único pagamento realizado diretamente ao Bradesco Consórcios foi aquele referente à parcela de fevereiro de 2022, no valor de R$ 590,26.

Os demais pagamentos, alegadamente correspondentes aos meses de março a setembro do mesmo ano, foram realizados via Mercado Pago, com direcionamento dos valores a terceiros, inclusive a pessoas físicas identificadas nominalmente nos comprovantes, como “Fábio Ferreira” e “Fabricio Ramiro”. Tais destinatários são estranhos à relação contratual e à estrutura da instituição ré, conforme se vê de alguns comprovantes extraídos do id 258712286:

Não se ignora que os valores pagos pelo autor correspondem aos montantes das parcelas contratadas. No entanto, para que o pagamento seja juridicamente válido e tenha eficácia liberatória, é imprescindível que seja realizado na forma pactuada.

No presente caso, o contrato não autoriza pagamentos por meio de aplicativos de terceiros ou envio de boletos por WhatsApp, o que torna o adimplemento, na forma como se deu, ineficaz para fins de quitação contratual.

Cumpre ainda destacar que, embora o autor tenha alegado que o número de telefone utilizado para envio dos boletos teria sido fornecido por gerente do banco, não há nos autos qualquer prova dessa alegação.

Nenhum print de conversa, comunicação oficial ou qualquer outro documento foi apresentado para confirmar que o canal utilizado era, de fato, institucional. Trata-se, assim, de alegação desprovida de respaldo documental, o que enfraquece significativamente a tese de falha na prestação do serviço por parte do réu.

Verifica-se, ainda, que o valor protestado — R$ 4.724,47 — corresponde exatamente à soma das parcelas inadimplidas junto ao banco, de março a setembro de 2022.

O autor, após a notificação do cartório, realizou novo pagamento no valor protestado para viabilizar a baixa do apontamento, o que demonstra o reconhecimento da existência da dívida, ainda que por erro de fato quanto ao canal de pagamento anteriormente utilizado.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer irregularidade na conduta da instituição requerida.

Ao contrário, o protesto se deu com base em inadimplemento contratual objetivo, já que os valores pagos não ingressaram na esfera patrimonial da credora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE FATURA.
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO . PROTESTO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVID
A . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004724-02 .2023.8.11.0015, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO .
PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. RECEBIMENTO DE BOLETO POR APLICATIVO/EMAIL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008683-76.2021.8.11 .0006, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...) (N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Assim, não há ilicitude a justificar indenização por danos morais, tampouco se configura a cobrança indevida apta a ensejar a repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025